Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-15.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705917-15.2018.8.07.0015 AGRAVANTES: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, ORLANDO CARLOS DA SILVA, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, MARISA MACHADO E SILVA, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO AGRAVADOS: ANTONIO GUILHERME NAVES, ESPOLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16613960, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR., OAB/DF n. 15.396. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026